Tribunal: TJDFT
Processo: 0707747-89.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FAMÍLIA. GUARDA E RESPONSABILIDADE DE MENOR. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. VEDAÇÃO. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFÊNCIA PATERNO. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO. SITUAÇÃO FÁTICA NÃO ALTERADA. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
1. A teor dos arts. 434 e 435, do CPC, vencida a fase postulatória, somente é admissível a juntada de novos documentos para comprovar fatos ocorridos após a articulação da defesa, para contrapô-los a documentos aportados aos autos pela parte contrária ou em razão de motivo de força maior.
2. A guarda, na modalidade compartilhada, é um direito da criança, sendo compreendida como a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns, a teor do art. 1.583, § 1o, in fine, do CC.
3. Não havendo mudança na situação fática e restando comprovado que o genitor detém condições de atender às necessidades materiais e afetivas dos filhos, considerando, sobretudo, o melhor interesse da criança, não se vislumbra a viabilidade de se alterar o lar de referência paterno.
4. Apelo conhecido em parte e, nessa parte, não provido.